Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES PREVISTAS NO ART. 166 DO CTN. MATÉRIA APRESENTADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Incabível o conhecimento da alegação do embargante de omissão quanto ao cumprimento das condicionantes previstas no art. 166 do CTN, porquanto os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1. Já a contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 2.2. Não se confundem, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Ausentes os vícios de contradição e omissão apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela parte embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual deu parcial provimento para determinar que sejam observados como marcos do período de inexigibilidade do DIFAL/ICMS judicialmente reconhecido a data de impetração do mandamus (marco inicial) e a data de efetivo cumprimento da ordem mandamental (marco final), espaço de tempo durante o qual deverão as autoridades coatoras se abster de efetuar o lançamento e respectiva cobrança, à impetrante, de valores referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL no exercício financeiro de 2022.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.